Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. ART. 485, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA POR EFETIVA LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva consiste em prévia fase cognitiva indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor, para tornar líquida a obrigação de pagar materializada em título executivo judicial firmado no processo coletivo.
2. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes. Na demanda, não se reconhece o caráter contencioso da liquidação, ainda que apresentada impugnação pela ré, o que justifica o afastamento da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e provido.